Tribunal: TJMT
Processo: 1001656-90.2021.8.11.0087
Relator(a): MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-09-06
Data de publicação: 2023-09-10

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Número Único
:

1001656-90.2021.8.11.0087
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Contratos Bancários, Indenização por Dano Moral, Cartão de Crédito]
Relator:
Des(a).
MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]
Parte(s):

[URBANO JOSE LOPES - CPF: 513.301.998-04 (APELANTE), ELAINE TIBURCIO DE OLIVEIRA - CPF: 015.173.661-86 (ADVOGADO), BANCO BMG SA - CNPJ: 61.186.680/0001-74 (APELADO), SERGIO GONINI BENICIO - CPF: 177.915.568-98 (ADVOGADO), BANCO BMG SA - CNPJ: 61.186.680/0001-74 (REPRESENTANTE)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO DESPROVIDO. UNÂNIME.
E M E N T A

APELAÇÃO – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO – DANO MORAL – INOCORRÊNCIA – MERA COBRANÇA – REPETIÇÃO DO INDÉBITO - ART. 42 DO CDC- OCORRÊNCIA SEM MÁ FÉ- VALORES DEVEM SER RESTITUÍDOS DE FORMA SIMPLES –
RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

Diante da comprovação de inexistência do débito, no entanto, não ocorrência de má fé, a devolução dos Valores deverá ser de forma simples.

Mero
dissabor,
aborrecimento
, mágoa ou irritação são acontecimentos corriqueiros da vida em sociedade e não devem, diante da normalidade do dia a dia, configurar automaticamente a presença de dano moral indenizável.

No caso em apreço, não restou demonstrada a existência de conduta ilícita da empresa, configuradora de danos causados aos direitos da personalidade da autora, o que poderia dar ensejo à reparação por danos morais.

R E L A T Ó R I O

APELAÇÃO CÍVEL N.
1001656-90.2021.8.11.0087

APELANTE:

URBANO JOSE LOPES

APELADO:

BANCO BMG S.A

Colenda câmara.

Trata-se de Apelação Cível interposta por
URBANO JOSE LOPES

contra sentença proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Guarantã do Norte que, nos autos da
Ação Declaratória de Inexistência de Debito
de n. 1001656-90.2021.8.11.0087, proposta em desfavor do

BANCO BMG S.A
, julgou
PARCIALMENTE PROCEDENTES
os pedidos contidos na exordial para
declarar inexistente
a contratação de empréstimo, motivo da celeuma, afastou o dano moral por entender tratar-se de um mero aborrecimento, bem como a devolução em dobro ante a ausência de má-fé. Por fim, fixou as custas e honorários advocatícios em 20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação, nos termos do artigo 85, § 2º do Código de Processo Civil (Id. 177814205).

Em suas razões (Id 177814208), o apelante aduz que

a conduta do ente bancário é suficiente para caracterizar e condenar a devolução dos valores em dobro.

Verbera que o autor é uma pessoa idosa de 76 (setenta e seis) anos, a qual teve seu salário reduzido por conta da negligência do banco, assim sendo, postula pela condenação da instituição financeira em danos morais, no importe de 30 (trinta) salários mínimos.

As contrarrazões foram apresentadas no Id. 1778814210, em síntese, pugnado pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 06/09/2023